Tribunal: TJMT
Processo: 1002064-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002064-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRUNO BATISTA ROSA - CPF: 784.420.791-49 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JEHOVAH ELMO PINHEIRO - CPF: 089.447.766-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE REZENDE PINHEIRO - CPF: 599.542.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSENCIA DE REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO – PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado o pagamento do preparo no ato de interposição, a parte fora intimada a promover o recolhimento em dobro. Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação, de rigor a aplicação da pena de deserção.

É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, no recolhimento realizado na forma do § 4o, do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Ausentes fundamentos a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Elmo Engenharia Ltda.,
contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento no
1002064-46.2024.8.11.0000, face a ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo; rejeitando os aclaratórios opostos pelo Recorrente.

Sustenta o Agravante, em síntese, que, sob seu ponto de vista, promoveu o regular recolhimento do preparo recursal de forma tempestiva.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazoes no id. 216792152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento, face à não comprovação do regular recolhimento do preparo.

Insiste o Agravante na tese de regularidade do recolhimento do preparo recursal.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada e por ocasião da rejeição dos aclaratórios.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§
4
o

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

O Agravo de Instrumento fora protocolizado sem a devida comprovação do pagamento do preparo, motivo pelo qual, houve a determinação de recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil.

O Recorrente compareceu ao feito, colacionando comprovante de pagamento e guia de recolhimento do preparo, na forma simples.

Sobreveio decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento

Opostos Embargos de Declaração, os aclaratórios foram rejeitados.

Pretende o Recorrente que, lhe fosse oportunizada a complementação do preparo, recolhido na forma simples.

Nos termos do artigo 1.007, §5o, do Còdigo de Processo Civil, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, no recolhimento realizado na forma do §4o.

Conforme ressaltado, para pagar o valor do preparo na forma simples, incumbe ao Recorrente comprovar o recolhimento, no prazo de quarenta e oito horas após a interposição. Decorrido tal prazo, fora oportunizado à parte o pagamento em dobro; todavia, na oportunidade de se manifestar nos autos, a parte limitou-se a demonstrar o recolhimento do preparo na forma simples, restando precluso o direito de regularização do preparo, caracterizando-se a irregularidade e a deserção, com o não conhecimento do recurso, especialmente diante da vedação legal de complementação ao preparo previsto na forma do art. 1.007, §4o do CPC.

Neste sentido, a doutrina:

(...) No recolhimento em dobro, não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1662)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL - ACOLHIDA – DESERÇÃO – AUSENCIA DE PREPARO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EM DOBRO, NA FORMA DO § 4o DO ART. 1.007 E §3o, DO ART. 1.017 DO CPC - CUSTAS SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - ARTIGO 1007, § 5o DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Concedido prazo ao agravante para recolher o preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, CPC/15, e verificada a insuficiência do valor recolhido, impõe-se a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, já que vedada em tal hipótese a complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, § 5o, CPC/15, configurada a deserção.”
(N.U 1007746-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO –COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência. (...)”
(N.U 1009618-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

Assim, não há falar em regular recolhimento do preparo recursal.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos, fundamentos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmarem a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024